Tribunal: TJDFT
Processo: 0742015-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742015-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVAN DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: CAMILA WILERSON BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Josivan da Silva Ferreira em face de sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, em que o d. juízo deferiu a reserva de honorários pleiteada pela advogada Camila Wilerson Barbosa da Silva, bem como extinguiu o feito, em face do pagamento, nos moldes do art. 924, II, c/c 513 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça. Além disso, se insurge em face do deferimento da reserva de honorários em favor da antiga patrona do autor, Dra. Camila Wilerson Barbosa da Silva, argumentando que, havendo discordância entre os patronos acerca da percepção dos honorários de sucumbência, este fato deverá ser resolvido em ação autônoma. O agravante foi instado a comprovar a alegada hipossuficiência, tendo optado por recolher o preparo (ID 21023269). A parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 20731938). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Ao que se vê dos autos, verifica-se que o recurso interposto tem como objetivo combater pronunciamento judicial que julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. Portanto, o pronunciamento judicial atacado pelo agravante, qual seja a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do CPC, pôs fim ao processo, tratando-se, pois, de sentença, a qual, por sua vez, está sujeita à interposição do recurso de apelação cível, na forma da Lei. Confira-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (grifos nossos) Nesse panorama, percebe-se, sem dificuldades, que o ato combatido não constitui mera decisão interlocutória, mas sim sentença, de sorte que o recurso cabível para desafiá-lo é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do artigo 331 e 1.009 do Código de Processo Civil. Aliás, a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. A título ilustrativo, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO. 1. O ato judicial que extingue a execução pelo pagamento tem natureza de sentença e, por tal motivo, é desafiável por apelação, por expressa disposição do art. 1.009, do CPC. Logo, caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nessa hipótese, não havendo que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O litisconsorte na execução não tem legitimidade para interpor recurso em nome de outro exequente. 3. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto contra sentença que extingue a execução pelo pagamento e aviado por litisconsorte em nome de outro, impossibilitando-se a modificação da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conhece desse recurso. 4, Agravo interno não provido. (Acórdão n.1043328, 20160020479335AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 04/09/2017. Pág.: 327/332) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGI INADMISSÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - Segundo o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. O art. 1.021 do mesmo Diploma Processual Civil, por sua vez, estabelece que "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado". 2 - O meio processual adequado para impugnar ato decisório que extingue a Execução é o recurso de Apelação, nos termos dos artigos 924, I, 925 e 1.009 do CPC/2015. Assim, tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença que extingue a execução, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1009120, 20160020462106AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: 525/527) (grifo nosso) Desta feita, diante da inadequação do presente recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora